Tribunal: STF
Processo: RE 173065
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
- AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE.
          O  Plenário desta  Corte reiterou  o entendimento  de que o
Adicional  do Frete para  Renovação da Marinha Mercante, contribuição
parafiscal, e da competência federal, sendo desnecessaria a edição de
lei complementar para sua exigibilidade.
          Precedentes.
          Agravo regimental improvido.